Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNATÓRIA. PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se constata a omissão apontada, uma vez que enfrentada de forma integral a matéria acerca do alegado erro na contratação dos empréstimos bancários realizados pelo ora embargante, inclusive, a decisão Colegiada ressaltou que não havia qualquer relação de dependência entre as operações efetivadas pelo Banco BMG e as do Banco Itaú Consignado. 2.1. Além disso, o acórdão deixou claro, principalmente com base nos documentos mencionados pelo recorrente, que as negociações com o Banco Itaú esbarraram ainda na fase das tratativas, não havendo liberação de crédito em favor do embargante e nem mesmo a celebração de negócio com essa instituição financeira.
3. Outrossim, o acórdão se pronunciou de forma precisa sobre a adesão voluntária do embargante ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, não havendo que se falar vulnerabilidade informacional, já que o recorrente tinha plena ciência das cláusulas contratadas, inclusive ao efetuar o saque de todo o valor disponibilizado pelo Banco BMG.
4. Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
5. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.